Tribunal: TJBA
Processo: 8002764-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002764-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SEMEI DE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
GABRIEL PEREIRA FREITAS PINHEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, LITISPENDÊNCIA, AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUÍDA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. SERVIDORES. INATIVIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, resta prejudicada, tendo em vista que o Impetrante promoveu o recolhimento das custas processuais devidas.

2. Acerca da preambular de litispendência, matéria suscitada pelo Estado da Bahia, não comporta acolhimento. Isto porque a ação que tramitou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública desta Capital possui a mesma causa de pedir remota, porém a causa de pedir próxima é diferente,
a saber:
"Em segundo lugar, aquela se fundava no direito insculpido na Lei Estadual 2.332 e no art. 92 do Estatuto dos Policiais Militares. Esta se fundamenta na disposição do art. 8º da Lei 11.356/2009 e na resolução COPE nº 153/2014." (ID.
49408214)

3. A certeza e a liquidez do direito tutelável pela via mandamental se caracterizam quando a ilegalidade ou abuso de poder de Autoridade Pública pode ser cabalmente comprovados através de documentação colacionada aos autos.

4. O pleito de adequação encontra amparo legal, nos termos do quanto disposto nos arts. 102, II, alíneas “a” e “b”; 110-D, caput e §1o e 92, III, todos da Lei Estadual n. 7.990/2001 - o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

5. Segundo se apurou em ações idênticas, certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia informa que os alunos a Soldados passaram perceber a Gratificação por Condição Especial de Trabalho – GCET após a conclusão do curso de formação indistintamente, em incontroverso caráter genérico.

6. O pleito de extensão aos pagamentos aos inativos e progressão possui fundamento legal no art. 121 da Lei Estadual 7.990/01.

7. Direito líquido e certo evidenciado à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos.

8. Segurança Concedida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº 8002764-02.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
SEMEI DE OLIVEIRA GOMES
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL AVENTADAS
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA
, para determinar que a Autoridade Coatora promova o realinhamento dos proventos do Impetrante com a majoração da GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho para o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), a incidir sobre o soldo de 1º Tenente, pagando-se-lhe ainda as diferenças calculadas desde a data da impetração, com correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); e assim o fazem pelas razões que integram o voto desta Relatora.

Sala das Sessões, de de 2023.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora